Tribunal: TJSP
Processo: 0019704-19.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
r do tipo penal – Impossibilidade – Comprovada aquisição de bens de origem espúria no exercício de atividade comercial – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Criminal 0019704-19.2018.8.26.0050; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 15a Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Receptação

Relator(a):

Klaus Marouelli Arroyo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

15/07/2020

Ementa:

Receptação - Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso improvido.

Subsidiária – Desclassificação para a forma elementar do tipo penal – Impossibilidade – Comprovada aquisição de bens de origem espúria no exercício de atividade comercial – Recurso improvido.